Tribunal: TJSP
Processo: 1013076-46.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova oral – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida - Contrato de financiamento bancário - Consumidor – Fraude - Golpe de boleto falso enviado por aplicativo "Whatsapp" – Boleto

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Parcial procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Falta de realização de prova oral – Desnecessidade de dilação da fase instrutória - Nulidade repelida - Contrato de financiamento bancário - Consumidor – Fraude - Golpe de boleto falso enviado por aplicativo "Whatsapp" – Boleto continha a instituição financeira como beneficiária - Pagamento de parcela em atraso pela autora a terceiro fraudador, que somente constou como beneficiário final no comprovante emitido após o pagamento do boleto - Falha na prestação de serviço configurada – Responsabilidade objetiva do banco requerido pela falha verificada nos serviços prestados – Validade do pagamento reconhecida – Credor putativo (CC, art. 309) - Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação – Arbitramento de quantia consideradas as peculiaridades do caso concreto - Recurso da autora provido em parte, desprovido o do réu - Sentença reformada parcialmente.